Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. MEDIDOR COM DEFEITO. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. RESPEITADA A SISTEMÁTICA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/2021/ANEEL. DÉBITO DEVIDO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Afirma que é infundada a alegação de medição irregular do consumo e que não há prova de que a suposta fraude tenha sido cometida pelo consumidor. Afirma que a confecção unilateral do TOI e da perícia administrativa não respeita o direito ao contraditório. Aduz ainda que o consumo faturado está de acordo com a normalidade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
IV. A Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço. Conforme art. 323, I, “A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente”. Nos termos ainda do art. 255, “Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente (...).
V. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 66143901) evidenciou a existência de irregularidade no medidor da Unidade Consumidora do autor, pois o medidor estava com o visor travado, impossibilitando a leitura correta do consumo. O medidor então foi substituído conforme consta do termo e fotos que acompanham a contestação. Logo no primeiro ciclo de faturamento completo, após a substituição, verificou-se aumento razoável do consumo, o que corrobora o defeito no equipamento. Não se está aqui a discutir a existência de fraude, mas tão somente de defeito no equipamento.
VI. Nota-se que toda a inspeção foi acompanhada pelo inquilino. Houve notificação enviada ao autor cientificando-o do resultado do TOI, assim como para apresentar recurso administrativo contra a cobrança, contudo, permaneceu inerte. O autor não solicitou perícia técnica, faculdade que lhe foi concedida por ocasião da inspeção. Assim, considerando que foi preservado o direito ao contraditório e que foi respeitada a sistemática estabelecida na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL para recuperação da receita não faturada, não há reparo a ser realizado na sentença.
VII. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente arcará com o pagamento dos honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.